Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
direito PROCESSUAL civil. apelação cível. AÇÃO DE COBRANÇA. contrato de empreitada. ausência de comprovação dos valores CONTRATADOS E DE SALDO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança fundada em contrato de empreitada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva da empresa apontada como contratante, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de vínculo contratual e comprovação dos valores em discussão.
III. Razões de decidir
3. Para aferição da legitimidade passiva, de acordo com a teoria da asserção, é suficiente a exposição fática envolvendo a parte. Além disso, a Ré está qualificada como contratante no preâmbulo do contrato e termo aditivo.
4. A alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois não houve requerimento oportuno de produção de prova testemunhal ou pericial, configurando inovação recursal.
5. A contratação de serviços de empreitada independe de contrato formalizado com assinaturas das partes, sendo válida a comprovação do vínculo por outros meios, como ARTs e comunicações eletrônicas.
6. Os documentos juntados demonstram a existência da relação contratual, mas não comprovam o aceite dos valores cobrados nem a execução integral dos serviços.
7. A parte autora se contradiz quanto à extensão da obra, ora afirmando execução total, ora parcial, sem apresentar documentos que comprovem o valor efetivamente devido pelo contratante.
8. O ônus da prova do valor inadimplido é da parte autora, que não se desincumbiu de demonstrar o montante exigível, conforme art. 373, inc. I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A ausência de assinatura em contrato de empreitada não invalida a relação jurídica quando comprovada por outros meios, mas é imprescindível a demonstração do valor efetivamente devido para a pretensão de cobrança, sendo ônus do autor provar o montante inadimplido.”
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, p.ú., 373, inc. I, 85, §2o.